Tribunal: TJMT
Processo: 0003196-38.2004.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003196-38.2004.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA (EMBARGANTE), VICTOR ALEXANDRE ZILIOLI FLORIANO - CPF: 213.149.838-14 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ DONIZETE BARZON E OUTROS (EMBARGADO), ROBERTO QUIRINO SIMÕES (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO DÉCIO PEREIRA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE JOÃO FRANCISCO PEREIRA NETO (EMBARGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), ROSANGELA PENDLOSKI - CPF: 475.599.189-72 (ADVOGADO), EDER VASCONCELOS LEITE - CPF: 049.558.786-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação (id. 152869654), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO.

Sustentam que, ‘o v. acórdão apresenta omissão, pois conquanto afirme-se a regularidade da escritura pública de venda e compra de 04.04.2001 (fls. 90/93 dos autos e Id 123063978, p. 18/25) a turma julgadora não apreciou fundamento alegado na apelação e imprescindível ao julgamento da ação, qual seja, falsidade da escritura por inexistência do livro nº 3 do Cartório de Engenho Velho – MT, suposto livro de lavratura da escritura.’.

Argumentam que ao decidir dessa maneira a douta turma nega vigência aos artigos 373, inciso I, do CPC (artigo 333, inciso I, do CPC/73), 104, incisos I, II e III, 108, 113, 145, 166, inciso IV, 167, §1º, incisos I, II e III, 171, inciso II, do Código Civil de 2002, expressamente prequestionados nas razões recursais (Id 123565999, p. 37, tópico IV).

Requerem seja acolhido os presentes embargos de declaração, sanando a omissão apontada e proferindo manifestação quanto a aplicação, ou não, dos dispositivos legais prequestionados
in casu
, manejo aceito pelo Superior Tribunal de Justiça (AGA 395720/RJ, AGA 249052/SP e AgRg no REsp 323514/RJ), sob pena negar vigência também aos artigos 1.022, inciso II, 1.025, do CPC, e 5º, incisos XXXIV, letra a e XXXV, da CF.

Sem contrarrazões.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por LUIZ GABRIEL RIBEIRO AUN E OUTRA em face de v. acórdão prolatado no Recurso de Apelação (id. 152869654), que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA – PROCURAÇÃO – PODERES AO MANDATÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – VALIDADE DA NEGOCIAÇÃO – LIVRE ARBÍTRIO DOS NEGOCIADORES – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. A anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel, enquanto negócio jurídico que preenche os requisitos legais exigidos, por alegação de simulação; deve valer-se de provas robustas de que o vício dessa natureza comprometeu decisivamente a manifestação da vontade dos negociadores, de forma que não existindo a efetiva prova da alegada simulação, insta seja mantida a validade do ato jurídico elaborado entre as partes. Realizada a compra e venda por mandatário no uso regular dos poderes concedidos através de procuração por instrumento público é lícita quando ausente prova de qualquer vício na vontade do mandante.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ainda,
no que tange a alegação de omissão, também deve ser rejeitada, pois o v. acordão ratificou a r. sentença e assim, ficou consignado:
“(...) Primeiramente, restou demonstrado nos autos que o negócio jurídico, não há vícios de consentimento e/ou qualquer comprovação de ocorrência de fraude; eis que, foi conferido ao requerido ora apelado (Roberto Quirino) amplos poderes para assinar a venda e compra da metade exata de uma área de 5.957,73 has, denominada Fazenda Matrinchã, no Município de Nova Bandeirantes, no Estado de Mato Grosso. Ademais, vale ressaltar que para a validade do ato em vida civil, deve ser evidenciado os artigos 653; 654; 655; 656 e 657 todos do Código Civil; sendo-lhes totalmente observados para o julgamento. Segundo, nota-se que foram preenchidos os requisitos do artigo 661, do CC; constatando-se a regularidade da escritura pública de venda e compra (fls. 90/93 – autos originários). Nessa linha é o parecer ministerial: “(...)Isto porque, como já discorrido alhures, não se pode constatar qualquer defeito nos negócios jurídicos perfectibilizados frente a Procuração dada ao Sr. ROBERTO QUIRINO, a qual lhe conferia poderes especiais para assinar escritura de venda e compra da metade exata de uma área de 5.957,73 has, denominada Fazenda Matrinchã, no Município de Nova Bandeirantes, no Estado de Mato Grosso, “podendo dito procurador transmitir a posse jus donatio, direitos e ações; responder pela evicção de direitos, representá-los ainda junto a qualquer repartição pública da União, Estado e Município, inclusive Autarquias, perante Cartório de Notas e Registros de Imóveis, requerer Retificação, desmembramentos, podendo também prestar as declarações exigidas pelo Decreto n. 93.240/85”. (...) Dessarte, ficou evidenciado que o referido instrumento lhe conferia poderes para alienar a metade da área justamente como o fez, observando as formalidades do codex civil para tal, quais sejam: Art. 653, 654, 655, 656, 657, 658 e 659. (...) Noutra banda, as alegações de conluio deste com o Sr. PEDRO DÉCIO PEREIRA também não restaram devidamente comprovadas, posto que, ao contrário do alegado, não houve venda das terras por valor irrisório ante a ausência de realização de perícia para tal finalidade. Aliás, embora tragam à baila os apelantes provas testemunhais para desacreditar a tese dos Requeridos, constam nos autos depoimentos que rechaçam as alegações dos Recorrentes, dando menção de que o Sr. PEDRO DÉCIO PEREIRA não seria mero motorista, como alegado, e que o mesmo teria participado da operação de compra ora questionada. A toda evidência, carecem os apelantes de indícios suficientes a rechaçar a decisão invectiva, ônus que recai sobre os mesmos, de sorte que seu intento deve ser rechaçado por esta eg. Corte. (...) Dessarte, à luz do arrazoado, o Parquet opina pela inadmissibilidade do recurso frente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, não partilhando de tal erudição esta eg. Corte, opina pelo desprovimento do apelo.”. (ID. 133297679)

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023